Tribunal: TJMT
Processo: 1006364-69.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006364-69.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RANIE PEREIRA SOUSA - CPF: 001.875.351-59 (RECORRENTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ANA PAULA TAFARELO - CPF: 013.129.431-81 (ADVOGADO), THALITA FERREIRA DA SILVA MATTOS - CPF: 990.154.121-20 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006364-69.2020.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico

Recorrida(s):

Ranie Pereira Sousa e

Thalita Ferreira da Silva Mattos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

MANUTENÇÃO DO PLANO COM ADIMPLÊNCIA PELOS AUTORES DOS CUSTOS DA MENSALIDADE.

CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei dos Planos de Saúde, Lei 9.656/98, em seu artigo 13, inciso II, apenas autoriza o cancelamento ou a resilição unilateral do contrato em situações excepcionais, devidamente descritas na norma, como
no caso de fraude ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor.

Se não existe prova da prévia notificação a usuária, entendo que restou demonstrada a falha na prestação do serviço, suficiente para ensejar direito à indenização a título de dano moral.

Em razão do desamparo em que deixou os autores, configurando uma conduta atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, diante do rompimento de condições pactuais anteriormente firmadas, causando grave transtorno e angústia.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR a empresa reclamada a pagar a quantia de R$ 8.000,00
(oito mil reais) aos autores, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso.”

A requerente conta que é cliente da Unimed Cuiabá, através da empresa Agenda Contabilidade e Assessoria Contábil Ltda-ME e que, após encerrar sua atividade laboral na empresa, optou por manter o plano de saúde, tendo formalizado o contrato de adesão com a Recorrente, em 17.01.2019, pelo prazo de 02 (dois) anos, com término para 31/01/2021.

Ocorre que, em 29/06/2020, obteve a negativa de atendimento em um consultório conveniado, sob o argumento de que seu contrato se encontrava rescindido, sem qualquer aviso prévio. Desta forma, buscou uma rede de saúde pública para obter atendimento, bem como arcou com as despesas para realização de exames em rede particular, despendendo da quantia de R$885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais).

Outrossim, informa que buscou contato com a Recorrente questionando o cancelamento unilateral e solicitando a ativação do plano de saúde, o que não obteve êxito, sendo informada pela empresa Ré que não seria possível a reativação do aludido plano. Relata ainda que, buscou novamente a Recorrente e na ocasião fora oferecido um novo plano, mas a Reclamante não o aceitou, com o argumento de que não possuía as mesmas condições do antigo plano, por fim, após diversas tentativas, a empresa informou que realizou a reativação do plano de saúde, bem como realizou a cobrança de débitos referentes aos meses de 04/2020, 05/2020, 06/2020 e 07/2020, períodos em que o plano se encontrava cancelado pela Recorrente.

Do outro lado, a empresa Ré confirma que houve, de forma unilateral, o cancelamento do referido plano de saúde, em 31/03/2020, mas que o atendimento pretendido pela Autora não teria sido liberado de toda forma, pois aponta a existência de débitos em abertos, com atraso superior a 90 (noventa) dias, o que impediria a utilização do serviço.

No caso em comento, verifica-se que não houve comunicação prévia acerca do cancelamento do plano de saúde, o que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

Ademais, verifica-se nos autos que a parte Autora realizou o pagamento dos meses anteriores ao cancelamento unilateral do plano, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/20, conforme a juntada dos comprovantes de pagamentos nos ids. 133733153, 133733154 e 133733155, o que refuta a alegação da Recorrente quanto a existência de débitos atrasados há mais de 90 dias.

Aliado a isto, a Requerente juntou nos autos o comprovante de pagamento das mensalidades, referente ao período em que o plano se encontrava cancelado, quais sejam, Abril, Maio e Junho/20, conforme anexo ao id. 133733156.

A Lei dos Planos de Saúde, Lei 9.656/98, em seu artigo 13, inciso II, apenas autoriza o cancelamento ou a resilição unilateral do contrato em situações excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor, o que não é a hipótese dos autos.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais, entretanto, entendo que o quantum indenizatório fixado deve ser reduzido e arbitrado em valor compatível a lesão sofrida pelos Requerentes, até porque na fixação do valor indenizatório por dano moral, o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022